Tribunal: STF
Processo: HC 254123
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 984.735/SP (e-doc. 5).  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente encontra-se em cumprimento de pena, no regime fechado, pela prática do crime do art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado). A defesa formalizou pedido de concessão de prisão domiciliar, tendo sido o pleito indeferido pelo Juízo da execução (e-doc. 3, p. 140-146).



    3. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso (e-doc. 4, p. 49-60). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta o cabimento de prisão domiciliar, tendo em vista o estado de saúde do paciente — portador de hipertensão arterial e paralisia de Bell. Tece considerações acerca do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, reportando-se ao que decidido pelas instâncias ordinárias, assentou a inviabilidade da concessão do benefício por não estarem preenchidos os requisitos legais e por inexistirem elementos que evidenciassem a impossibilidade de tratamento médico no interior do presídio. Ressaltou, também, que, para se afastar os fundamentos lançados na instância de origem que justificaram o indeferimento do pleito de prisão domiciliar, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível no âmbito do habeas corpus (e-doc. 5).



    9. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, não demonstrada a debilidade extrema do paciente, tampouco o não recebimento dos cuidados necessários pela unidade prisional, não há que se falar em colocação em prisão domiciliar. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE COM DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, UMA DELAS EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. TRATAMENTO MÉDICO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REEDUCANDO QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado definitivamente, em duas ações penais distintas, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), uma delas em concurso material (art. 69 do Código Penal) com o delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). Depois de cumprir 9 anos, 2 meses e 2 dias de pena, evadiu-se do sistema prisional em 2017, permanecendo foragido até os dias atuais. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível, no caso, o deferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa do paciente. III. Razões de decidir 3. O paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal — LEP, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, impede a transferência do acusado para a prisão domiciliar. 4. As instâncias antecedentes consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade de o paciente receber tratamento médico fora do estabelecimento prisional, ou seja, a real necessidade de concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária. 5. Nos termos do art. 66 da LEP, compete ao juízo da execução não só zelar pelo correto cumprimento da execução da pena e da medida de segurança, mas, sobretudo, inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. 6. Eventual transferência do apenado para local mais condizente com o seu estado de saúde, seja dentro do sistema prisional, seja em domicílio, caberá primeiramente àquela autoridade judiciária, mediante avaliação médica especializada e depois de ouvir o Ministério Público (arts. 67 e 68 da LEP), a qual decidirá sobre as providências mais adequadas e suficientes a serem tomadas no caso concreto, tal como ocorreu. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 249.252-AgR/RN, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/02/2025, p. 07/02/2025; grifos nossos)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Prisão preventiva ante suposta prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, incisos II e III, c/c § 2º-A, incisos I e II, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal. 3. Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar na espécie. Segregação decretada para garantia da ordem pública. Acusados integrariam organização criminosa especializada em roubo a carros-fortes de transporte de valores. 4. Indícios suficientes de autoria adequada e cuidadosamente ponderados pelo Juízo a quo. Conclusão em sentido diverso demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, inadmissível nesta via estreita. 5. Excesso de prazo não configurado. 6. Agravante portador de hipertensão arterial. Concessão de prisão domiciliar à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ. Impossibilidade. Não comprovação de que o estado de saúde do recorrente encontra-se em risco agravado. Não há evidências de que não esteja recebendo assistência médica adequada na unidade prisional. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC n° 192.390 AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021; grifos acrescidos).



    10. Ademais, na linha do que assentado pelo STJ, uma vez firmadas as premissas a respeito da inadmissibilidade da prisão domiciliar, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator